Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-43.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-43.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REINALDO BARBOSA HORTENCE - CPF: 138.728.181-04 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), REINALDO BARBOSA HORTENCE - CPF: 138.728.181-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO PAN S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE REINALDO BARBOSA HORTENCE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DE BANCO PAN PROVIDO – PREJUDICADO O RECURSO DE REINALDO BARBOSA HORTENCE PREJUDICADO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas às partes, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por REINALDO BARBOSA HORTENCE contra o BANCO PAN S.A.

Na origem, a parte autora argumentou que a instituição financeira requerida vem promovendo descontos indevidos em seus subsídios em virtude da contratação de um cartão de crédito que jamais lhe foi encaminhado e, tampouco, utilizado, e, embora tenha envidado esforços para solucionar o impasse de forma administrativa, não obteve êxito na empreitada.

Nesse contexto, requereu a procedência da ação para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como condenar a requerida ao pagamento do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

Houve contestação refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“No caso em apreciação, ao analisar os fatos narrados na exordial e as circunstâncias que os envolvem, visualiza-se ser incontroverso que a parte requerente assinou o contrato solicitando o cartão de crédito fornecido pela instituição financeira ré. No entanto, inexiste prova de que o referido serviço foi utilizado pela parte autora, mormente porque sequer há indícios de que a tarjeta de crédito foi encaminhada para a parte promovente, não tendo o banco requerido se desincumbindo do onus probandi que lhe é atribuído por força do art. 6o, VIII, do CDC.

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, para DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos e CONDENAR a requerida: (a) a restituir à parte requerente, de forma simples, os valores descontados de seus subsídios, relativos ao aludido cartão de crédito, a partir de 29.03.2014, a ser apurado em liquidação de sentença, que deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento; (b) ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, a teor da S. 362/STJ, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para condenar a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da parte autora pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida à própria”.

Inconformadas com a sentença de piso, ambas as parte interpuseram Recurso de Apelação.

Recurso de Apelação interposto por Reinaldo Barbosa Hortence (id. 88903253 - Pág. 1), aduzindo que; (i) que o dano moral é irrisório, razão pela qual requereu a sua majoração; (ii) aduziu que o prazo prescricional para a ressarcimento do indébito é de 10 anos, e não de 05 anos como constante na sentença de piso; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A (id. 88903264 - Pág. 1), aduzindo que; (i) a divida se refere um contrato de cartão de credito consignado firmado com o extinto Banco Cruzeiro do Sul; (ii) que a divida foi adquirida pelo BANCO PAN, ora apelante; (iii) que o processo está instruído com o contrato devidamente assinado pelo devedor; com tais considerações, requereu a reforma da sentença de piso.

As contrarrazões apresentadas, pugnando respectivamente pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como já relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas às partes, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por REINALDO BARBOSA HORTENCE contra o BANCO PAN S.A.

Pois bem.

De início, analisando detidamente os autos, esclareço que como bem observado pelo Juiz de piso, existe a constituição de contrato entre as partes.

Assim, analisando os autos (id. 88903242 - Pág. 4), observo que Reinaldo Barbosa pactou o empréstimo consignado através de cartão de crédito.

Ainda, conforme informação contratual, tal valor foi transferido para a conta corrente no 133793-9, agencia no 2363-9, Banco do Brasil, de titularidade da própria parte autora.

Nesse sentido, nos termos do art. 373, II do CPC, competia ao contratante, Sr. Renainaldo Barbosa, demonstrar que o dinheiro não foi depositado em sua conta corrente.

Ademais, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação referente a contratação do cartão de crédito.

Note-se que corpo do contrato existe informação de que o banco iria realizar o desconto mensal, junto a sua remuneração/salário, correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Portanto, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, razão pela qual, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Ademais, é de se destacar que não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 09/08/2006 e, somente depois de passados mais oito (14) anos (ajuizamento da ação em 29/03/2019 – 88903151 - Pág. 38) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, e a restituição de valores e a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “ludibriada”.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a entendo que a sentença proferida na origem deve sofrer reforma para reconhecimento da improcedente dos pedidos da inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso do BANCO PAN S.A., nos termos da fundamentação acima, e julgo
prejudicado
o Recurso de REINALDO BARBOSA HORTENCE.

Por consequência, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente REINALDO BARBOSA HORTENCE ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO No 1000772-43.2019.8.11.0051

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Exsurge da petição inicial que
Reinaldo Barbosa Hortence
é servidor público aposentado da Secretaria de Segurança Pública do Estado e celebrou diversos empréstimos consignados, tendo dito que “
não foi (não é) uma pessoa organizada em relação aos descontos em sua folha de pagamento
”, razão porque passou a notar que algo estava errado somente às vésperas da distribuição da ação protocolizada em 29/03/2019, em especial no tocante ao cartão de crédito consignado que tem como credor o
Banco Pan S.A
.

Prossegue na inicial dizendo que nunca recebeu cartão magnético e, por isso, não fez uso de qualquer crédito. Explicitou que, em busca da origem da dívida, descobriu que o Contrato questionado tem início em
Outubro/2006
, celebrado com o
Banco Cruzeiro do Sul S.A
.
, cuja carteira de crédito consignado foi adquirida, no final de 2012, pelo
Banco Pan-Americano S.A
., atualmente denominado de
Banco Pan S.A
. Assim, a partir de julho/2013, as consignações passaram a ser cobradas no nome e em benefício do Banco Recorrido.

Diz o mutuário que, em 18/10/2018, notificou extrajudicialmente a Instituição Bancária com o objetivo de receber a cópia do contrato que deu causa aos descontos efetivados desde outubro/2006, o histórico de utilização do cartão magnético, além do extrato dos valores pagos e eventual saldo pendente de quitação.

Em resposta, a Instituição Bancária enviou para o endereço do consumidor a cópia da Ficha de Cadastro –
Proposta de Adesão ao MT Fomento Card
– e a respectiva planilha de débito no montante de R$ 32.595,96 (trinta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), atualizada até 15/10/2018.

O aposentado confessa ter aderido ao MT Fomento Card, mas é categórico em afirmar que nunca recebeu o cartão de crédito e que jamais utilizou o limite de crédito, por qualquer meio, motivo pelo qual, mais uma vez, requestou à Instituição a remessa da relação de compras com utilização do cartão de crédito, tendo sido atendido.

O Banco explicou que o Cartão de Crédito Consignado é o Visa Nacional ****4017, com vencimento da fatura todo dia 15. Disse, ainda, que o saldo devedor foi migrado do Banco Cruzeiro do Sul e o pagamento mínimo da fatura sempre ocorreu mediante desconto em folha, de acordo com a margem consignável disponível, ficando o devedor responsável pelo pagamento complementar por meio da fatura para abatimento do saldo devedor.

De acordo com o mutuário, o Banco não enviou o comprovante de utilização do crédito antes de Outubro/2006, mas apenas as faturas emitidas a partir de 2009, as quais demonstram apenas os pagamentos parciais do suposto empréstimo.

Prossegue a narrativa inicial dizendo que, além de as consignações acoimadas de abusivas continuarem sendo lançadas nos seus proventos de aposentadoria, o Banco Recorrente negativou o seu nome na Serasa em 21/07/2018, reclamando dívida no importe de R$ 34.331,74 (trinta e quatro mil trezentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos).

Em vista disso, o aposentado requereu a suspensão imediata das consignações, o reconhecimento de ilegalidade das cobranças à míngua de prova da contratação do crédito, a restituição dos valores descontados, considerando o início da consignação (Outubro/2006), e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apresentar defesa, o
Banco Pan S.A
. suscitou a prejudicial de prescrição trienal, à luz do art. 206, §3o, IV, do CC. Assim, como a ação foi proposta em 29/03/2019, as consignações efetivadas até março/2016 estariam fulminadas pela prescrição.

No tocante ao mérito, assegurou que é regular a contratação do cartão de crédito consignado, ocorrido em 11/09/2006, mediante convênio para desconto da parcela mínima diretamente na folha de pagamento do servidor, em regra, de 10% do valor da remuneração/benefício do funcionário público, cuja diferença do valor da fatura deveria ter sido paga nas agências bancárias ou por outro meio autorizado pelo Banco.

No mais, confirmou que foi notificado pelo aposentado, e que lhe explicou que o crédito foi adquirido do
Banco Cruzeiro do Sul S.A
.
, juntamente com a carteira de empréstimos consignados anteriores a 2012. Ao final, rechaçou todas as pretensões formuladas na inicial.

Registro que, com a contestação, o Banco juntou somente as faturas emitidas a partir de 06/2009, nas quais se vê o registro das consignações do valor mínimo. Isto é, o Banco não apresentou a prova documental de que, em setembro/2006, o aposentado fez uso do crédito disponibilizado pelo
Banco Cruzeiro do Sul S.A
.

A Juíza da causa julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade do débito e condenou o Banco a restituir, de forma simples, os valores descontados do aposentado, relativos ao cartão de crédito consignado, a partir de
29/03/2014
, e pronunciou a prescrição quinquenal da pretensão anterior a fevereiro/2014. O valor apurado deverá ser acrescido de encargos legais.

Além disso, o Banco foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data da citação. Por fim, fixou a sucumbência recíproca, distribuindo em 40% para o aposentado e 60% para o Banco.

O ato sentencial deu azo à interposição de recurso por ambas as partes.
Reinaldo Barbosa Hortence
aduziu que o prazo prescricional para a ressarcimento do indébito é de 10 anos, e não de 05 anos como consta na sentença. No mais, pugnou pela majoração da indenização por dano moral.

Lado outro, o
BANCO PAN S.A
redarguiu a ocorrência da prescrição trienal, o que significa que as consignações efetivadas até março/2016 estariam fulminadas pela perda do direito de ação. No mérito, aduziu que a divida se refere ao contrato de cartão de credito consignado firmado com o extinto
Banco Cruzeiro do Sul
S.A., o qual adquiriu no final de 2012, bem como que processo está instruído com a proposta de adesão ao MT Fomento Card.

Antes de tudo, reputo necessário analisar a
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
, sendo fixado pela Juíza da causa o prazo do artigo 27 do CDC, de 05 (cinco) anos, contados da ciência do dano.

O aposentado requestou a aplicação do prazo decenal, à luz do artigo 205 do CC. O Banco arguiu que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, sendo esta a tese que se afina com o ordenamento jurídico.

Com efeito, a prescrição prevista no art. 27 do CDC que diz respeito aos vícios na prestação de serviços não deve ser aplicada no caso dos autos, pois a pretensão formulada pelo aposentado versa sobre operação bancária acoimada de inexistente por ausência de contratação, o que significa que a pretensão deve se submeter às regras previstas no art. 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, que estabelece o prazo de
03 (três) anos
.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3o INCISO V DO CPC - CHEQUE FURTADO - EMISSÃO POR FALSÁRIO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

Restando evidenciado que a reclamação dos autos não se deu pelo fato do produto ou por vício da prestação do serviço contratado, e sim na alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, deve se aplicar no prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V do Código Civil.

Sendo as partes vítimas de terceiro falsário, deve ser julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, mormente quando a parte comunica à instituição financeira o extravio de seu talonário de cheques e requer a sustação
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.670635-3/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2015, publicação da sumula em 05/02/2016).

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo trienal, deve ser considerada a data de cada desconto efetivado, o que está em harmonia com o posicionamento do STJ: “
nas hipóteses de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional
corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS , Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).

Conforme adiantado alhures, pelo extrato da aposentadoria juntado pelo próprio servidor, é possível verificar que as consignações iniciaram em
10/2006
e perduram até os dias atuais, ao passo que a ação foi distribuída em
29/03/2019
, o significa que as consignações efetivadas até
março/2016
estão fulminadas pela prescrição.

Dúvidas não há de que as consignações feitas de
outubro/2006
até
março/2016
estão fulminadas pela prescrição, havendo óbice intransponível para o seu reembolso. As parcelas não atingidas pela prescrição trienal estão circunscritas aos meses de
abril/2016
até as atuais, o que significa que o exame de mérito se circunscreve a esse período.

No que tange ao
MÉRITO DA CAUSA
, o ponto nodal da lide é a prova da (não) contratação do empréstimo consignado, que teria ocorrido em setembro/2006, época em que o aposentado aderiu à Proposta de Adesão ao MT Fomento Card, sendo este evento incontroverso nos autos.

Na espécie, entendo que é perfeitamente justificável a falta de apresentação, pelo Banco Recorrente, do comprovante de que o servidor público foi beneficiado com o crédito consignado. Isso porque está igualmente inconcusso que a causa subjacente da dívida não envolve o Banco Pan e o servidor aposentado, e sim este e o
Banco Cruzeiro do Sul S.A
., cuja carteira de crédito consignado fora vendida para o Banco Recorrente no final de 2012. Aliás, tal fato fora noticiado na própria petição inicial.

Por isso, o ônus de provar que, em setembro/2006, o servidor público não se favoreceu de qualquer empréstimo, ou seja, de que não fora creditada quantia em conta bancária, é do próprio servidor aposentado.

Com efeito, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

Sabe-se que o CPC adota a teoria estática de distribuição do ônus da prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6.o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Isto se dá porque o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo. Então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Ocorre que, na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do aposentado de modo a impor ao Banco todo o fardo probatório.

Com efeito, cabia ao servidor aposentado a apresentação de extrato da sua conta corrente para comprovar que, em setembro/2019, não há registro de qualquer crédito de operação bancária alusiva ao empréstimo consignado. No entanto, preferiu se encobrir sob o manto da hipossuficiência para, simplesmente, negar a operação.

Vale anotar que, no caso, é prescindível a quebra do sigilo bancário, pois, repito, bastava que o aposentado trouxesse o extrato bancário da época, especificamente do mês de setembro/2019, para deixar evidente que não houve crédito efetivado na sua conta. No entanto, nada disso foi providenciado.

Por esses fundamentos, me rendo aos argumentos dos Eminentes Pares para julgar improcedente o pedido de repetição do indébito das consignações não alcançadas pela prescrição, manter inalterado o vínculo que há entre as partes, rechaçando a pretensão indenizatória.

Em vista do resultado do julgamento, o ônus da sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela parte demandante, já que deu causa à propositura da ação.

Pelo exposto, acompanho o douto Relator,
DOU PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo

Banco Pan S.A.,

pronuncio a prescrição
da pretensão de
repetir o indébito dos meses anteriores a
março/2016
. E, no tocante às parcelas não atingidas pela prescrição, julgo improcedentes os pedido iniciais, reformando integralmente a sentença recorrida.

NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Reinaldo Barbosa Hortence.

Majoro os honorários recursais de 10% para 11% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021